Tribunal: CARF
Processo: 10280.721832/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721832/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.944 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de julho de 2023
Recorrente
L R MADEIRAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
IRPJ. APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO.
Se a empresa apura o lucro pela sistemática presumida e não apresenta Livro
Diário, Razão ou livro Caixa e ainda, não contabiliza a movimentação
bancária, é cabível o arbitramento do lucro.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REQUISIÇÃO.
A autoridade fiscal pode requerer informações às instituições financeiras.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Não comprovada a origem dos valores depositados em contas, esses valores
serão considerados como omissão de receita.
RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS.
Caracterizada a interposição de pessoas, os sócios de fato devem ser
responsabilizados ao pagamento do valor lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721832/2013-41
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 580/619 interposto pelo contribuinte contra
Acórdão de Impugnação Administrativa da DRJ, fls. 504/514, que julgou improcedente as
impugnações administrativas, às fls. 368/408 (contribuinte principal); às fls. 436/450
(responsável solidário) e às fls. 469/482 (responsável solidário).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido:
Contra o interessado foram lavrados autos de infração de IRPJ no valor total de R$
1.033.360,20, CSLL no valor total de R$ 500.557,98, Cofins no valor total de R$
1.341.330,87 e de PIS/Pasep no valor total de R$ 290.621,41 em função das
irregularidades que se encontram descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls. 341/348.
Conforme o Relatório Fiscal, a autoridade de origem constatou a ocorrência de
omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada. Além disso, diante da ausência de
comprovação documental da legitimidade das operações realizadas, procedeu ao arbitramento do
lucro, também apurada pela obtenção de informações financeiras mediante requerimento da
autoridade de origem. Além disso, qualificou a multa de ofício por entender que haveria
interposição de pessoas realizada de forma fraudulenta, atribuindo assim a responsabilidade
solidária para os sócios de fato da empresa, por considerar o sócio indicado como mera
interposta pessoa (“laranja”).
Por outro lado, em face da autuação, a contribuinte, às fls. 368/408, em síntese,
apresentou/alegou:
 contexto fático da autuação para uma adequada compreensão dos
fundamentos que desabonam o lançamento de ofício impugnado,
criticando o relatório constante do auto de infração, as conjecturas sobre a
prática de fraude e os parâmetros equivocados adotados pela fiscalização
para análise do tema e o contexto fático;
 que a atividade econômica consorciada se trataria de uma joint venture e,
que, nesse aspecto, expôs adequadamente os fundamentos jurídicos que
comprovam a impropriedade do lançamento efetuado;
 que há nulidade do procedimento por violação ao sigilo bancário;
 que há decadência, em face da aplicação do art. 150, § 4o do CTN;
 que deve prevalecer o conceito constitucional de renda (IRPJ e CSLL) e de
faturamento para incidência da COFINS e do PIS (conforme o arquétipo
constitucional da norma impositiva relativa ao imposto de renda e de
faturamento e que fornece os parâmetros fundamentais para o
lançamento);
 a ilegalidade do lançamento de ofício mediante arbitramento relativo ao
IRPJ e reflexos;
 que deve ser afastada penalidade pecuniária;
 de que não haveriam os pressupostos indicados na Portaria RFB n.
2439/2010 para instauração da representação fiscal para fins penais.
Assim, a contribuinte requereu o seguinte: a) seja admitida a então presente
impugnação ao lançamento de ofício, remetendo-a para apreciação da autoridade julgadora de 1a
instância, conjuntamente com os documentos anexos; b) preliminarmente, seja declarada a
nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista a ilegalidade do ato administrativo que
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

autorizou a quebra de seu sigilo bancário, independentemente da interveniência do Poder
Judiciário; c) no mérito, que seja declarada a procedência da presente impugnação fiscal para:
 l) declarar a decadência do direito de constituir o crédito tributário, tendo em vista o
decurso do prazo de 05 anos entre a ocorrência do fato gerador e a data do lançamento,
consoante dispõe o art. 150, § 4o do CTN;
 2) seja declarada a anulação dos lançamentos de ofício realizados com base em
arbitramento, tendo em vista a inobservância dos aspectos materiais e dos critérios de
apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS E COFINS, determinando-se, por
consequência, a desconstituição dos créditos tributários indevidamente apurados;
 3) ad argumentandum, caso se entenda pela manutenção parcial ou total do crédito
tributário, seja determinada a redução da penalidade pecuniária aplicada, tendo em vista a
ausência de deliberado intuito fraudatório, aplicando-se o disposto no art. 44, I da Lei no
9.430/96;
 4) seja determinada a anulação da representação fiscal para fins penais expedida pelo
Auditor Fiscal, tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prática de crimes
contra a ordem tributária;
 5) seja determinada a realização de perícia contábil na movimentação bancária da
Impugnante para aferir efetivamente os valores que compõem a renda tributável, o lucro
do exercício e a receita submetida à incidência da PIS e COFINS, com o necessário
desconto dos valores que apenas transitaram em sua conta corrente;
 6) que se realize a intimação pessoal do contribuinte e de seu representante legal acerca
dos atos processuais nos endereços consignados no preâmbulo da presente impugnação.
Ainda, os sujeitos passivos solidários, Sr(a)(s) Darlen Damaso de Carvalho e
Alexsandra Magalhães Frota, também apresentaram impugnações às fls. 436/ 450 e 469/483,
respectivamente, nas quais alegam, em síntese: a) dos elementos probatórios indicados no auto
de infração; b) da associação operacional entre a LRr Madeiras Ltda. e Madeireira Carvalho
Ltda.; c) nulidade do procedimento - cerceamento de defesa; d) da não configuração da sujeição
passiva solidária.
Não obstante, o Acórdão combatido julgou improcedente as impugnações
apresentadas, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
IRPJ. APURAÇÃO PELO LUCRO ARBITRADO.
Se a empresa apura o lucro pela sistemática presumida e não apresenta Livro Diário,
Razão ou livro Caixa e ainda, não contabiliza a movimentação bancária é cabível o
arbitramento do lucro.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. REQUISIÇÃO.
A autoridade fiscal pode requerer informações às instituições financeiras.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Não comprovada a origem dos valores depositados em contas, esses valores serão
considerados como omissão de receita.
RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

Caracterizada a interposição de pessoas, os sócios de fato devem ser responsabilizados
ao pagamento do valor lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 580/619, repisando
e aprofundando as alegações e requerimentos já expostos na impugnação administrativa,
renovadas por ocasião do combate aos fundamentos do Acórdão recorrido.
Frise-se também que os responsáveis solidários não apresentaram Recursos
Voluntários respectivos.
Finalmente, apenso ao principal consta o processo no 10280.723566/2013-91
(Representação fiscal para fins penais).
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por parte legítima.
Primeiramente, importante consignar que a Recorrente faz inúmeras alegações de
ordem constitucional (conceito constitucional de renda, de faturamento, constitucionalidade
da Lei Complementar n. 105/2001), cuja análise escapa ao âmbito do contencioso
administrativo no CARF, conforme indica explicitamente a Súmula 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ademais, a Recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração por
violação ao sigilo bancário.
Contudo, conforme já vem se manifestando este Tribunal Administrativo, é
perfeitamente “(...) lícito ao fisco, sobretudo após a edição da Lei Complementar n°. 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização
judicial” (Acórdão n. 104-23.518).
Logo, não pode prosperar a alegação da Contribuinte neste ponto.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

Já quanto ao mérito, também não há que se falar em violação ao conceito de
renda, eis que adotou-se na hipótese o arbitramento em conformidade com a legislação tributária,
conforme explicita o TVF:

Como se sabe, a metodologia de apuração do lucro arbitrado é muito semelhante à
do lucro presumido, partindo-se da Receita Bruta e aplicando-se percentual de presunção
previsto na legislação, desconsiderando a técnica de cotejo entre receitas e despesas.
Assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade no caso concreto, haja
vista que a Recorrente não escriturou o Livro Caixa nem apresentou escrita contábil, deixando de
registrar suas operações comerciais e bancárias.
No mesmo sentido a decisão recorrida:
Como a empresa não apresentou Livro Diário, Razão ou livro Caixa e ainda, como não
contabilizou a movimentação bancária, o lucro foi corretamente arbitrado.
O fato de o lançamento ter sido efetuado com base no somatório dos depósitos no
trimestre advém de exigência legal, qual seja, a sistemática de apuração trimestral,
como se vê no próprio caput do art. 530 do RIR/99 acima transcrito.
A receita apurada por meio de depósitos bancários de origem não comprovada é
considerada como receita operacional, portanto, integra o faturamento da empresa
justificando assim os lançamentos referentes à CSLL, o PIS/Pasep e à Cofins.
Assim, considero que não existem reparos a fazer nos lançamentos efetuados.
Em relação à CSLL, com a edição da medida provisória n° 812, de 30 de
dezembro de 1994, estabeleceu-se o regramento de tributação da CSLL por arbitramento do
lucro, em seu art. 55, de sorte que também não há vício em sua aplicação.
Por fim, a questão central diz respeito se houve ou não cometimento de fraude, o
que impacta tanto a qualificação da multa, quanto a aplicação da regra prevista no art. 173, I do
CTN.
No caso, a fiscalização entendeu estar caracterizada a fraude pela utilização de
interposta pessoa:
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

USO DE INTERPOSTA PESSOA
Abaixo relatamos os indícios que demonstram e comprovam o uso de "interposta
pessoa" no quadro social da fiscalizada e a indicação dos verdadeiros sócios de fato.
1) A pessoa que cedeu o nome para ser usado no quadro social da L R Madeiras Ltda,
trata-se do Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis, CPF 189.652.882-15, conforme
abaixo relatado;
2) Em 2006 o Sr° Francisco Antonio era simples funcionário da Madeireira Carvalho
Ltda, CNPJ 05.656.726/0001-09, recebendo uma remuneração mensal em torno de
R$520,00, conforme tela do CNIS. No presente Relatório fica demonstrado que a
Madeireira Carvalho está diretamente relacionada com as fraudes;
3) Em janeiro de 2007 o Sr° Francisco é desligado da Madeireira Carvalho e em maio
de 2007 adquire 98% das quotas de capital da empresa L R Madeiras Ltda por R$
196.000,00;
4) Pela analise de sua declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2007,
verificamos a não existência de recursos suficientes para aquisição das quotas. Foram
informados somente rendimentos recebidos de pessoas físicas no montante de R$
21.107,55. Tais rendimentos não encontram justificativas para sua origem;
5) Em 20/06/2013, intimamos o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Moju/PA a apresentar o cartão de assinatura do Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis e
procurações emitidas pela empresa ora fiscalizada;
6) Comparando o cartão de assinatura verificamos ser semelhante à assinatura do
contrato social e bastante divergente dos demais documentos supostamente assinados
pelo Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis;
7) O formato da assinatura do Sr. Francisco parece ser de pessoa com pouco grau de
instrução, uma assinatura feita por quem tem dificuldade em escrever;
8) O endereço cadastral do Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis consta somente Rua
Lauro Sodré S/N, centro, Moju. Conforme tela do sistema anexa;
9) Através do contrato social da empresa chegamos ao real endereço do Sr. Francisco,
como sendo: Rua Lauro Sodré n° 145, centro, Mojú;
10) Em diligência no real endereço do Sr. Francisco verificamos tratar-se de uma
residência muito simples, conforme fotos, que não reflete o padrão de vida de um titular
de empresa com receitas, levantadas pelos depósitos bancários, no total de R$
15.467.749,94;
11) Pela analise das declarações de imposto de renda do Sr. Francisco, verificamos a
inexistência de bens compatíveis com a condição de sócio-gerente de empresa com o
volume de faturamento antes citado. Em pesquisas efetuadas no Registro Nacional de
Veículos(RENAVAN) encontramos somente uma moto Honda CG 150 FAN ano 2010;
12) O Cartório de Moju nos informou da inexistência de procurações emitidas pela
empresa da L R Madeiras Ltda;
13) Pelos itens abaixo relatados fica evidenciado que os verdadeiros sócios da L R
Madeiras eram o Sr. Darlen Damaso de Carvalho, CPF 428.323.142/87 e a sua
companheira Sra Alexsandra Magalhães Frota, CPF 299.169.842/04;
14) Em 20/06/2013, em diligência na empresa L R Madeiras Ltda fomos atendido pelo
Sr. Geraldo Rosa da Cunha Junior, CPF 260.685.401-20, que, conforme depoimento,
afirmou ter sido sondado pelo Sr. Darlen Damaso de Carvalho para efetuar
levantamentos na situação operacional da empresa L R Madeiras Ltda visando possível
contratação;
15) Ainda, em 20/06/2013, na sede da empresa L R Madeiras Ltda, a atual contadora
Sra Ana Carla Pompeu Rezende de Almeida, CPF 890.379.522-91 afirmou não
conhecer o Sr° Francisco Antonio Pereira dos Reis e que foi contratada para trabalhar
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

pelo Sr. José Rodrigues Souza, conforme Termo de Depoimento. O Sr. José Francisco
foi sócio da Madeireira Carvalho da qual falaremos posteriormente;
16) Em 20/06/2013, na cidade de Tailândia/Pará, tomamos o depoimento do Sr.
Washington Regis Miranda Dorea, CPF 192.403.414-04, que havia vendido, em
maio/2007, uma área de terra para a empresa L R Madeiras Ltda, conforme contrato de
Compra e Venda de Imóvel, em anexo;
17) No Termo de Depoimento o Sr. Washington Dorea afirma ter negociado e recebido
o pagamento da referida venda do Sr. Darlen Damaso de Carvalho;
18) Em 21/06/2013, tomamos depoimento do Sr° Walter Cardoso dos Santos, CPF
376.427.742-49 responsável pela contabilidade da empresa L R Madeiras Ltda no ano-
calendário de 2008;
19) No Termo de Depoimento, o Sr° Walter afirmou que não conhecia o sócio
Francisco Antonio Pereira dos Reis e quem contratou seu escritório foi o Sr. Darlen
Damaso de Carvalho;
20) Baseado no conjunto de fatores que reforçavam a tese de uso de "interposta pessoa",
emitimos, em 22/04/2013, Requisição de Movimentação Financeira(RMF), solicitando
ao Banco do Brasil cópia dos cheques acima de R$ 20.000,00, copia dos depósitos
superiores a R$ 50.000,00, Ficha Cadastral da L R Madeiras Ltda e Instrumento de
Procuração;
21) O Banco do Brasil informou não haver identificado instrumento de procuração
outorgando poderes para terceiros movimentarem a conta corrente da empresa;
22) Analisando os cheque enviados pelo Banco do Brasil, constatamos que as
assinaturas nos cheques divergiam totalmente da assinatura do sócio Sr. Francisco
Antonio Pereira dos Reis;
23) Em. 19/09/2013, emitimos nova RMF junto ao Banco do Brasil solicitando os
cartões de autografo da conta corrente da L R Madeiras Ltda;
24) Pela análise dos cartões de autografo verificamos a existência de uma procuradora
que assinava grande parte dos cheques. A procuradora trata-se da Sra Alexsandra
Magalhães Frota, CPF 299.169.842/04, companheira do Sr. Darlen Damaso de
Carvalho;
25) Outra parte dos cheques eram assinados pelo Sr. Darlen Damaso de Carvalho,
conforme comparação e semelhança com sua assinatura constante do contrato social da
Madeireira Carvalho;
26) Não encontramos nenhum cheque assinado pelo suposto sócio Sr. Francisco
Antonio Pereira dos Reis, que foi usado como "laranja" no quadro societário da L R
Madeiras Ltda;
27) Analisando a Ficha Cadastral da L R Madeiras Ltda no Banco do Brasil,
verificamos a informação de Grupo Econômico denominado DAMASO de
CARVALHO, mesmo sobrenome do Sr. Darlen;
28) Conforme histórico, enviado pelo Banco do Brasil, do lançamento efetuado em
19/08/2008 no valor de R$ 295.000,00, a crédito na conta da L R Madeiras e a débito da
Madeireira Carvalho Ltda, consta que a operação foi solicitada pelo cliente "Sr.
Darlen";
29) Analisando os extratos bancários da L R Madeiras Ltda, verificamos uma grande
movimentação financeira com a empresa Madeireira Carvalho Ltda e vultosos depósitos
efetuados para a Construtora e Transportadora Carvalho Ltda (em 12/09/2008
R$367.019,53, em 15/10/2008 R$ 50.000,00, 16/10/2008 R$ 200.000,00, em
24/12/2008 R$ 380.030,00);
30) A Madeireira Carvalho Ltda e a Construtora e Transportadora Carvalho Ltda,
tiveram como sócios o Sr. Darlen Damaso de Carvalho e a Sra Alexsandra Magalhães
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

Assim, em minha leitura, a questão foi muito bem analisada pela decisão
recorrida:
O sócio da autuada, Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis, antes de adquiri-la era
funcionário da empresa Madeireira Carvalho Ltda e não possuía recursos necessários
para tal aquisição, pois sempre declarou rendimentos em valores baixos. Mesmo após a
aquisição, continuou a ter rendimentos muito baixos.
Como consta das suas declarações de renda, no ano-calendário 2008 (base da autuação),
ano em que sua suposta empresa movimentou mais de R$ 15.000.000,00, ele não
recebeu um único centavo oriundo de pessoa jurídica; seu rendimento no ano foi de R$
23.652,43, todo ele recebido de pessoa física.
Nos anos seguintes declarou os rendimentos abaixo discriminados:
- ano-calendário 2009: R$ 5.690,91, recebidos de pessoa física;
- ano-calendário 2010: não apresentou declaração;
- ano-calendário 2011: R$ 1.635,00, recebidos da autuada por trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588);
- ano-calendário 2012: R$ 16.646,00, recebidos parte da autuada e parte da empresa
Madeireira Carvalho Ltda., ambos por trabalho sem vínculo empregatício (código
0588); e,
- ano-calendário 2013: R$ 17.136,00, recebidos parte da autuada e parte da empresa
Madeireira Carvalho Ltda., ambos por trabalho sem vínculo empregatício (código
0588), conforme DIRFs das fontes pagadoras.
Registre-se que nesses anos o Sr. Francisco Antonio Pereira dos Reis não recebeu
rendimentos relativos à distribuição de lucros.
Além disso, como consta dos autos, ele reside em residência humilde, à Rua Lauro
Sodré s/n, Moju, endereço este que manteve pelo menos até o início de 2014, data da
entrega da declaração de imposto de renda desse exercício.
Soa estranho, senão risível, o proprietário de uma empresa que movimenta, em um
único ano, mais de R$ 15.000.000,00 não fazer retiradas e nem receber distribuição de
lucros, e mais, que tenha que prestar serviços para pessoas físicas e para outra empresa,
de forma a obter parcos rendimentos.
Cumpre destacar que a Madeireira Carvalho Ltda, para a qual o Sr. Francisco Antonio
Pereira dos Reis prestou serviços para dela receber míseros R$ 9.000,00 por ano, é a
mesma em que ele trabalhava antes de supostamente “comprar” a autuada e cujos
proprietários são aqueles identificados na ação fiscal como os verdadeiros donos da
autuada, tanto que foram arrolados como devedores solidários.
As justificativas apresentadas para esses fatos são que a pessoa jurídica não se confunde
com a pessoa natural, que “Moju é uma municipalidade pequena, pouco acostumada a
moradias suntuosas” e que “há o compartilhamento da estrutura operacional da
Impugnante com a Madeireira Carvalho Ltda., propiciando-se uma melhor taxa de
retorno para a atividade empresarial desenvolvida. Assim, diante da necessária
celeridade no tratamento das questões pertinentes ao acordo de parceria comercial
firmado entre a Impugnante e a Madeireira Carvalho Ltda., seu sócio-administrador, Sr.
Francisco Antônio Pereira dos Reis, optou por conceder procuração à Sra. Alexsandra
Magalhães Frota com vistas a obter condições mais favoráveis de crédito, juros e
controle de recebíveis, atendimento preferencial na agência bancária, além da redução
dos custos bancários, associando-se à Madeireira Carvalho Ltda.” .
E certo e sabido que as pessoas jurídica e natural não se confundem, mas é certo
também que os empresários buscam essa atividade visando lucro e com ele a melhora da
qualidade de vida. Essa é a realidade.
Tais alegações, constantes das impugnações da autuada e dos devedores solidários,
Alexsandra Magalhães Frota e Darlen Damaso de Carvalho – caracterizados como
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.944 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721832/2013-41

verdadeiros donos da sociedade, beiram à pilhéria, pois difícil, senão impossível,
acreditar que alguém em sã consciência adquira uma empresa que movimenta vultosa
quantia em sua conta bancária e passa procuração para outros cuidarem dessa conta
bancária. Além disso, esse empresário nada recebe da sociedade empresarial e precisa
prestar serviços a outras pessoas física e jurídica (inclusive para a empresa cujos
proprietários são os seus procuradores) para receber algum rendimento, que é sempre
bem pequeno.
Além do que já se disse, a autoridade fiscal constatou que as assinaturas do Sr.
Francisco Antonio Pereira dos Reis em diversos documentos são divergentes, e,
principalmente, os cheques da empresa, na maior parte, são assinados por Alexsandra
Magalhães Frota e Darlen Damaso de Carvalho, que são ou foram sócios da empresa
Madeireira Carvalho Ltda., ou seja, eram os empregadores do Sr. Francisco Antonio
Pereira dos Reis, antes de ele, supostamente, se tornar empresário.
Ressalta-se que nem a autuada nem os devedores solidários explicam os motivos de a
gestão da autuada, inclusive a movimentação bancária, ser efetuada por terceiros.
Pelos fatos acima narrados e por outros que constam do Relatório Fiscal,
além dos depoimentos de terceiros, não resta dúvida: estamos diante da chamada
interposição de pessoa, mais conhecida como “laranja”.
Diante do exposto e também do fato de que a movimentação bancária da empresa não
estar contabilizada, não resta dúvida de que a multa a ser aplicada é a qualificada no
percentual de 150%.
Como se verifica, os elementos probatórios juntados aos autos corroboram o
posicionamento da fiscalização de que houve interposição de pessoa, evidenciando o dolo do
contribuinte e demonstrando cabalmente a conduta adicional exercida pelo contribuinte
para afastar indevidamente a tributação, o que constitui comportamento fraudulento apto
a ensejar a qualificação da multa e o deslocamento da regra decadencial do art. 150, §4o
para o art. 173, I, ambos do CTN.
Finalmente, como não houve questionamento recursal por parte dos responsáveis
solidários, considero a atribuição de responsabilidade solidária incontroversa.

Conclusão
Ante todo o exposto, em que pese o inconformismo da Recorrente, conheço do
Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente o
lançamento e a autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 660
DF CARF MF
Original